Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REFORMA "EX OFFICIO". PRÉVIA INSPEÇÃO POR JUNTA MÉDICA ORDINÁRIA COMPROVADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
3. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a sentença ignorou os preceitos da Constituição Federal e do CPC, que exigem a citação do interessado como requisito de validade do processo administrativo. E além da falta de citação, o processo administrativo não respeitou a legislação, porquanto o autor foi submetido à avaliação da Junta Superior de Saúde – JSS, sem que tivesse anteriormente sido avaliado pela Junta Ordinária de Inspeção de Saúde – JOIS.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 52033650). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença.
5. Na origem, o autor pleiteou a nulidade absoluta do Processo Administrativo PMDF/SEI no 00054- 00054955/2019-14, alegando falta de citação válida e ilegalidade quanto à submissão do autor à perícia médica na Junta Superior de Saúde – JSS, sem avaliação anterior da Junta Ordinária de Inspeção de Saúde – JOIS. Em decorrência, sustenta a nulidade do ato de transferência do autor para a inatividade por reforma e requer que seja transferido à condição de policial militar da ativa desde 20/07/2021, data de publicação no DODF do ato de reforma, com a restituição do tempo de serviço e recolocação na ordem da escala hierárquica.
6. Segundo o art. 94, III do Estatuto dos Polícias Militares do Distrito Federal (Lei no 7.289/84), ocorre a passagem de ofício para a reforma (inatividade) de militar que: "esteja agregado há mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação da Junta Superior de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável;".
7. No caso, o recorrente, policial militar, estava agregado desde 12 de junho de 2019, em razão do gozo contínuo de Licença para Tratamento de Saúde Própria - LTSP, em cumprimento ao prescrito na Lei no 7.289 de 18 de dezembro de 1984, no artigo 77, § 1o, inciso III, "a", consoante Portaria de 09 de julho de 2019 (ID 52033627, Pág. 19). Depois de dois anos na condição de agregado, o recorrente foi submetido à avaliação médica perante a Junta Superior de Saúde – JSS (ID n. 52033627, Pág. 23-27), ocasião em que foi concluído: "Permanece incapaz temporariamente para o serviço policial militar.".
8. Ocorre que, antes da submissão à JSS, o autor foi submetido às inspeções de saúde executadas por juntas médicas ordinárias, conforme se verifica do processo administrativo (ID 52033628, Pág. 6; 10; 13; 17; 22; 25; 30; 31). Assim, não ocorreu violação art. 12 da Portaria da PMDF no 747 de 12 de julho de 2011 e, ainda que assim não fosse, segundo a hierarquia das normas, o art. 94, II da Lei n.o 7.289/1984, exige que o agregado seja avaliado apenas pela Junta Superior de Saúde - JSS. Conclui-se, em consequência, obediência à legislação aplicável, consoante reconhecido na sentença.
9. Por outro lado, os procedimentos administrativos devem observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), sob pena de nulidade.
10. Segundo a prova produzida, não foi oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo PMDF/SEI no 00054-00054955/2019-14. O termo de compromisso assinado pelo autor (ID 52033627, Pág. 16) não representa ciência prévia ao processo administrativo, uma vez que é genérico e foi assinado há cerca de dois anos antes da submissão do autor à Junta Superior de Saúde (JSS), não sendo possível concluir que o referido termo foi inserido ao processo pelo autor. Ou seja, o autor não foi regularmente citado do processo administrativo que tratou de sua transferência compulsória para a inatividade por reforma, e tampouco foi a ele oportunizado o direito de defesa.
11. Em razão do desrespeito às garantias constitucionais mínimas, o processo administrativo questionado é nulo, assim como é nulo o ato de reforma “ex officio” do militar, resguardado o direito da administração pública, a ser exercido em consonância com o devido processo legal. Nesse sentido, acórdão no 1318890 da Terceira Turma Recursal.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para: 1) DECLARAR a nulidade Processo Administrativo PMDF/SEI no 00054-00054955/2019-14 e do ato administrativo que transferiu o autor para a inatividade por reforma; e 2) determinar a reintegração do autor nos quadros de militares ativos, com efeitos retroativos à data de 20/07/2021 (ata de publicação no DODF do ato de Reforma), para todos os efeitos legais.
13. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.